Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600741-38.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600741-38.2020.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600741-38.2020.6.16.0033
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600741-
38.2020.6.16.0033 que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições
municipais proporcionais de 15 de novembro de 2020 de União da Vitória de Anderson Cripa Luis
Cardoso, pela infração ao artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na
forma do artigo 74, inciso III, da mesma Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Anderson Cripa Luis Cardoso, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de União da
Vitória/PR, desaprovadas em razão de situação suspeita de doação de recurso financeiro de valor
expressivo (R$ 1.000,00) por pessoa que não está em condições de fazê-lo, pois seria beneficiária
de auxílio emergencial, revelando indícios da existência de recursos de origem não identificada
(artigo 65, inciso II da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANDERSON CRIPA LUIS CARDOSO
VEREADOR (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ANDERSON CRIPA LUIS CARDOSO (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42746
514
27/10/2021 20:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.871

RECURSO ELEITORAL 0600741-38.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON CRIPA LUIS CARDOSO VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: ANDERSON CRIPA LUIS CARDOSO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE VALOR
INFERIOR A R$ 1.064,10 POR MEIO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO.
REGULARIDADE. DOAÇÃO REALIZADA
POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
S O C I A L .
A U S Ê N C I A
D E
DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE.
APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA
SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA
REPRESENTAÇÃO INDICADA PELO ART.
3 0 - A D A L E I D A S E L E I Ç Õ E S .
PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS
APROVADAS.
1. É lícita a doação de recurso financeiro
por meio de depósito em dinheiro, desde
que o valor seja inferior a R$ 1.064,10 e
que haja identificação do doador.
Inteligência do art. 21, I, § 1º, da Res. TSE
n. 23.607/2019.
2. Doação realizada por pessoa física
beneficiária de programa governamental,
isoladamente considerada, não caracteriza
Num. 42746514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334

irregularidade, uma vez que não há
vedação legal nesse sentido.
3. Recurso parcialmente provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Anderson Cripa
Luis Cardoso nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 33743066), ao fundamento de
recebimento de recurso de origem não identificada.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 33743266), aduzindo, em síntese: i) não há
previsão legal que proíba a doação por beneficiário de programa social, bem como de que o
candidato tenha dever de fiscalizar os doadores; ii) a sentença é nula por deficiência de
fundamentação, parcialidade e violação ao contraditório. Requer a nulidade da sentença e,
subsidiariamente, a aprovação sem ressalvas, ou, ainda, a aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 35878216).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença, conquanto não
certificado nos autos, foi publicada no DJE nº 33 do dia 19/02/2021 e as razões foram
protocoladas em 12/02/2021, mesma data em que a sentença foi incluída no sistema PJE.

Verifica-se que o mesmo recurso foi novamente apresentado em 22/02/2021 (id.
33743366), após a publicação da sentença no DJE.

Nos termos do art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil, é tempestivo o ato
praticado antes do termo inicial do prazo. Dessa forma a apresentação tempestiva do recurso de
id. 33743216 operou a preclusão consumativa do ato, de modo que o recurso apresentado no id.
33743366 não deve ser conhecido, face o princípio da unirrecorribilidade da decisão judicial.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do primeiro
Num. 42746514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334

recurso e passo, de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo por infração ao art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, consistente no recebimento de recurso de origem não identificada, representado
pela doação do valor de R$ 1.000,00 por Giseli Maria Zabandzala Cardoso, pessoa física inscrita
em programa social do governo (beneficiária do auxílio emergencial).

Segundo apontado no relatório preliminar de id. 33742566, crítica do sistema SPCE
apontou o atraso de 19 dias no envio do relatório financeiro concernente à arrecadação de tal
recurso, bem como que foi doado pela supra referida pessoa física.

Ainda, apontou-se a ausência, no extrato bancário, da identificação da doadora por
meio do CPF, o que teria impossibilitado a verificação da origem exata do recurso em questão.

Ao manifestar-se quanto ao referido relatório (id. 33742616), o prestador juntou aos
autos comprovante de depósito em dinheiro em conta corrente relativo a tal doação, no qual
consta a identificação da depositante com nome e número do CPF: Giseli M Z Cardoso, CPF nº
077.550.799-70 (id. 33742716).

Após parecer do Ministério Público Eleitoral (id. 33742816), o prestador juntou nova
manifestação (id. 33742966).

Na sequência, as contas foram desaprovadas por sentença, cuja fundamentação
está condensada no seguinte excerto:

(...)
Mas o mesmo processamento acusou uma situação suspeita de doação de recurso financeiro
de valor expressivo (R$ 1.000,00) por pessoa que não está em condições de fazê-lo, pois seria
beneficiária de auxílio emergencial, revelando indícios da existência de recursos de origem não
identificada (artigo 65, inciso II da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral).
O prestador não contestou a situação de fato, mas alegou que a doação não é proibida nem tem
o dever de fiscalizar a doadora. Alegou também que não houve infração à Resolução nº
23.607/2019 – TSE, que não há prova de o recurso seja escuso, de que não há certeza sobre a
situação econômica da doadora, que não há fundamento legal para a desaprovação e que o
benefício era de livre uso pela doadora.
Tanto o parecer técnico de exame do Cartório Eleitoral quanto a manifestação do Ministério
Público Eleitoral foi no sentido da desaprovação das contas em razão da irregularidade. Com
razão a escrivania e o parquet.
Ofende a inteligência e o senso comum que dinheiro de pessoas em situação de necessidade
seja doado para ser utilizado em campanha eleitoral. Isso não entra na cabeça de ninguém. É
uma afronta aos que receberam o recurso precisando verdadeiramente. Mais afrontoso ainda
contra aqueles que precisavam mas não conseguiram receber e viram o dinheiro ser usado
desta maneira. É evidente que a verdadeira origem do dinheiro foi encoberta, dissimulada. A
evidência é tão forte que os fatos estão invertendo o ônus da prova ao requerente. Caberia a ele
comprovar a verdadeira origem, mas tudo indica que não o pode fazer. A verdadeira origem
pode ser uma pessoa jurídica, um doador pessoa física que já alcançou o limite de doação ou
várias outras hipóteses. O fato é que a doadora foi utilizada como interposta pessoa (laranja)
Num. 42746514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334

para a legitimação de dinheiro cujo real doador não podia ser revelado. Tem-se pelas
circunstâncias que o doador não foi corretamente identificado de forma deliberada pelo
prestador.
Não tem o menor cabimento a alegação de que não se sabe a situação econômica informal da
doadora. Se não precisava do auxílio então estava fraudando o programa devendo também ser
investigada criminalmente. Obviamente que o benefício não era exclusivamente para comprar
comida, mas gastar em campanha eleitoral é absurdo.
Quanto à alegação de que não há descumprimento da Resolução que rege a questão nem nela
há previsão legal de reprovação das contas, ocorre justamente o contrário. Se a verdadeira
origem está deliberadamente encoberta e o doador não foi corretamente identificado, então
trata-se de recurso de fonte não identificada conforme expressamente previsto no artigo 32, §
1º, inciso I da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e a infração é da
proibição estabelecida no caput do citado artigo, ou seja, recursos de origem não identificados
não podem ser utilizados na campanha.
A situação merece apuração em nível criminal pelo Ministério Público Eleitoral.
(...)

Em suas razões, o recorrente afirma que "não há qualquer previsão legal que proíba
um beneficiário de programa social do governo em realizar doações eleitorais", bem como, "não
há qualquer previsão legal de que o candidato tenha dever de fiscalizar os doadores, com o
intuito de impedir que receba doações de pessoas que beneficiárias de programas
assistencialistas governamentais."

Alega, ainda, que a sentença padece de do vício de parcialidade e carece de
fundamentação, baseando-se em suposições do julgador não lastreadas em elementos
probatórios presentes nos autos.

Por fim, sustenta que houve violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa
e do contraditório, e pugna pela anulação da sentença.

Pois bem.

Assiste parcial razão ao recorrente.

De plano, verifico que não há qualquer elemento nos autos que indique a alegada
parcialidade do julgador. O fato de o magistrado ter apreciado as provas constantes nos autos e
formado convencimento no sentido da irregularidade da doação e do contexto que a envolve
para, ao final, decidir pela desaprovação das contas, não é indicativo de parcialidade ou falta
dela.

Da mesma forma, a interpretação dada pelo magistrado aos dispositivos legais ou
regulamentares e a sua aplicação ao caso concreto não podem ser consideradas uma afronta ao
princípio da legalidade, ainda que o recorrente possa delas discordar.

Quanto à alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, igualmente, não
há elementos nos autos que indiquem sua ocorrência, uma vez que o prestador de contas
manifestou-se em duas ocasiões sobre os fatos que fundamentaram a decisão do juízo a quo.
Eventuais "adjetivações" utilizadas pelo magistrado na sentença para qualificar os fatos sob
julgamento não alteram a delimitação do seu conteúdo, plenamente dado a conhecer
previamente e sobre o qual manifestou-se o ora recorrente.
Num. 42746514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334

Por fim, não se verifica ausência ou deficiência de fundamentação, uma vez que na
sentença estão bem delimitados: i) o fato reputado irregular pelo juízo - a doação realizada por
Giseli Cardoso, e ii) as razões e fundamentos que, segundo o convencimento do juízo, ensejam a
desaprovação das contas.

Assim, não merece acolhimento a pretensão do recorrente de ver anulada a
sentença.

Contudo, o recurso merece provimento na parte em que pede a sua reforma.

Verifica-se que doação foi devidamente identificada, conforme faz prova o
documento juntado no id. 33742716. Sobre o ponto, a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê o
seguinte:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

No caso dos autos - doação do valor de R$ 1.000,00 - o comprovante de depósito
juntado pelo recorrente, que contém CPF da doadora, atende o disposto no citado inciso I, e está
abaixo do valor a partir do qual há a exigência de que a doação seja realizada por meio de
transferência eletrônica ou emissão de cheque cruzado.

Estando a doação devidamente identificada, não há que se falar em violação ao art.
32, § 1º, I, da Res. TSE n. 23.607/2019.

Quanto ao fato de que a doadora foi beneficiária de programa social do governo,
uma vez que recebeu o auxílio emergencial, e que por isso estaria impedida de realizar doação
para campanha eleitoral, não tem razão o recorrente ao afirmar que não é de responsabilidade
do candidato se certificar da origem e regularidade dos recursos que recebe.

Em verdade, a verificação da origem lícita dos recursos, bem como sua adequação
aos requisitos legais e regulamentares é um dos principais deveres do candidato no que tange à
prestação de contas.

Assiste-lhe razão, entretanto, quando afirma que não há qualquer previsão legal
impeditiva de que beneficiários de programas sociais do governo sejam doadores de campanhas
eleitorais.

No caso, tampouco a Lei n. 13.982/2020, instituidora do auxílio emergencial, traz
qualquer impedimento nesse sentido ou previsão de como o beneficiário deva dispor do valor
recebido. A não vinculação a uma finalidade específica é, aliás, uma característica dos
programas de transferência de renda, na medida em que concede autonomia ao indivíduo para
que use o benefício da maneira que lhe aprouver. Assim, a doação efetuada à campanha
eleitoral não se configura, por si só, uma utilização indevida ou irregular de recursos recebidos.

A questão já foi enfrentada por este Tribunal que, para as eleições de 2020,
Num. 42746514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334

estabeleceu os seguintes precedentes:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO PESSOA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA, BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA
GOBVERNAMENTAL [sic]. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA,
NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. Doação a candidato proveniente de pessoa física beneficiária de programa governamental,
conforme cruzamento de dados do SPCE e da base de dados do CADÚNICO, por si só, não se
apresenta como irregular, até porque ausente vedação legal nesse sentido.
(...)
5. Recurso provido para anular a sentença por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
bem assim para, conforme autoriza o art. 1013, § 3º, IV do Código de Processo Civil, aprovar as
contas com ressalvas.
[TRE-PR. REl 0600266-56.2020.6.16.0074, Ac. n. 59.189, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
Publicado no DJE em 16/07/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019. GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA
RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA
SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA PELO ART. 30-A DA
LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO REFERENTE À
DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, “as doações financeiras de valor igual
ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal”.
(...)
4. A doação direta realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo não
indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, a falta de capacidade econômica para
doação de campanha.
5. Em regra, a apuração de eventual falsidade no lançamento da doação deve ocorrer no âmbito
criminal ou mediante a Representação indicada pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
(...)
9. Recurso conhecido desprovido.
[TRE-PR. 0600285-15.2020.6.16.0025, Ac. 59.055, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
no DJE em 17/06/2021]
Num. 42746514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334

É de se louvar a preocupação demonstrada pelo juízo no que concerne à eventual
malversação de recursos provenientes de programas sociais e no fundado receio de que venham
a ser utilizados como forma de dissimular a irregularidade na arrecadação de recursos em
campanhas eleitorais. E como foi bem assentado na sentença, eventuais suspeitas devem ser
objeto de apuração criminal.

Ocorre que não há nos autos elementos que lastreiem a posição do juízo, sendo
insuficiente para fundamentar a desaprovação das contas o tão só fato de a doação ser originária
de pessoa física beneficiária de programa social.

Não havendo na sentença outros motivos pelos quais as contas tenham sido
desaprovadas, é o caso de se prover parcialmente o recurso para que sejam aprovadas as
contas, nos termos do art. 74, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
aprovar as contas de Anderson Cripa Luis Cardoso, relativas às eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600741-38.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ANDERSON
CRIPA LUIS CARDOSO VEREADOR, ANDERSON CRIPA LUIS CARDOSO - Advogados do(a)
RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729, WELLINGTON MAIKON FERREIRA -
PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42746514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720041752700000041722334
Número do documento: 21102720041752700000041722334